Tribunal: TJDFT
Processo: 0710179-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. SUSTENTADAS ILEGALIDADES NA AVALIAÇÃO MULTIPROFISSIONAL. PESSOA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA. PRELIMINARES NÃO CONHECIDAS. LIMITES DA DECISÃO RECORRIDA. INOVAÇÃO RECURSAL INDEVIDA. ALEGAÇÃO DE CONCLUSÃO ILEGAL DO RESULTADO FINAL HOMOLOGADO E INADEQUADA AVALIAÇÃO DO SEU IMPEDIMENTO POR CONTRARIEDADE A RELATÓRIOS MÉDICOS. TUTELA ANTECIPADA. IMEDIATA REINTEGRAÇÃO NO CERTAME NA CONDIÇÃO “SUB JUDICE”. CRITÉRIOS DO EDITAL REGULADOR DO CERTAME. ISONOMIA, IGUALDADE, IMPARCIALIDADE E IMPESSOALIDADE. ART. 37 DA CF/88. CRITÉRIOS QUE GOZAM DE PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E LEGALIDADE. TEMA 485/STF. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS EDITALÍCIAS. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA SEM A DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1. Agravo interposto impugnando decisão liminar que indeferiu a tutela de urgência para suspender o ato administrativo que o eliminou na avaliação multiprofissional, determinando-se sua reintegração no certame, na condição “sub judice”, na lista de aprovados com deficiência e reserva de vaga, por não evidenciar a verossimilhança necessária em razão de dilação probatória necessária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. No caso do certame, se estariam presentes e demonstrados os requisitos autorizativos do art. 300, CPC, para a concessão da tutela antecipada, ou os elementos de prova colacionados seriam insuficientes para subsidiar o pedido antecipatório por ausência de verossimilhança necessária para a concessão da tutela de natureza antecipatória, em razão da necessidade de dilação probatória, considerando haver de prevalecer o Edital regulador do certame, com seus critérios a serem observados por todos os candidatos, indistintamente, sem privilégios, e os limites impostos pelo Tema 485/STF, em sede de Repercussão Geral em relação aos critérios e exigências editalícias da Banca Examinadora.
III. RAZÕES E DECIDIR.
3. A garantia de continuidade e prosseguimento nas possíveis demais fases do certame está condicionada ao efetivo cumprimento das regras impessoais e previamente definidas no Edital. Desatendidos os requisitos, não há como amparar uma ou algumas partes interessadas em detrimento das regras previamente conhecidas e aceitas.
4. Sabe-se que o edital do certame vincula não apenas a Administração Pública como todos os candidatos, de modo que não deve o Poder Judiciário intervir nos critérios utilizados para a seleção pública, devendo se limitar ao exame da legalidade e razoabilidade, não se podendo cogitar de tratamento diferenciado aos concorrentes, sob pena de violar o princípio da isonomia e impessoalidade.
5. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “Os princípios basilares para a realização de concurso público são o da legalidade e o da vinculação ao edital, segundo os quais o edital é a lei que rege a aplicação dos certames públicos, sendo o instrumento norteador da relação jurídica entre a Administração e os candidatos, vinculando ambos e se pautando, também, em regras de isonomia e de imparcialidade”.
6. A inscrição no concurso público indica a aceitação das normas dispostas em edital pelo candidato, que se submete, a partir de então, no que lhe couber, ao instrumento regulador.
7. Ademais, pela aplicação do princípio da isonomia nos concursos públicos, inadmite-se tratamento diferenciado entre os candidatos de um mesmo certame.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
8. Recurso desprovido. Exigências do art. 300, 373, I e II, do CPC à luz do art. 37, “caput” da CF/88 e Tema 485/STF, sob o regime de repercussão geral.